Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valéria Ferreira de Sousa em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Condor Transportes Urbanos Ltda. e outros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud), como forma de obter informações acerca do estado civil dos executados individualizados e do regime de bens do casamento que os enlaça, caso sejam casados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformada, objetiva a agravante a reforma do decisório vergastado, determinando-se a pesquisa ao sistema discriminado na forma requerida, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que promove cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o auferimento dos valores originários do que lhe é devido. Argumentara que, por diversos meios, buscara a satisfação do crédito que a assiste, no entanto, não lograra êxito em perceber o que lhe é devido. Informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável dos agravados, postulara ao Juízo a pesquisa via sistema CRCJud, de forma a ser verificado se os executados – pessoas físicas - são casados e qual o respetivo regime de bens, com o objetivo de impulsionar o cumprimento, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão. Destacara que a consulta é importante para o deslinde da pretensão executória, pois no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal, salvo algumas exceções previstas em lei. Assim, tendo um dos cônjuges contraído dívidas, o patrimônio comum responde pelas obrigações contraídas durante o casamento. Ademais, sustentara que o princípio da menor onerosidade para o credor é um princípio fundamental do processo de execução, que visa garantir que o credor seja satisfeito da maneira mais eficiente possível. Nesse caso, argumentara que a penhora de bens de eventuais cônjuges - em sua metade - pode ser a forma mais eficaz de garantir a satisfação do crédito, mesmo que esses não tenham integrado o polo passivo da execução, desde que seja respeitada sua meação, razão pela qual se busca a reforma da decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valéria Ferreira de Sousa em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Condor Transportes Urbanos Ltda. e outros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud), como forma de obter informações acerca do estado civil dos executados individualizados e do regime de bens do casamento que os enlaça, caso sejam casados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformada, objetiva a agravante a reforma do decisório vergastado, determinando-se a pesquisa ao sistema discriminado na forma requerida, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que promove a agravante em desfavor dos agravados, ser ultimada diligência destinada à consumação de consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRCJUD, com vista à apuração do estado civil dos agravados individualizados, e, se casados, do regime de bens do casamento que os enlaçaria, a fim de ser viabilizado futuro pedido de constrição da meação que os assiste sobre eventuais bens adquiridos durante a constância da união matrimonial. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simplesmente o indeferimento de realização de consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRCJUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRCJUD, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)